Tribunal: TCU
Processo: 047.230/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1287/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em considerar cumpridas as determinações e recomendações em monitoramento e, por conseguinte, atendidas integralmente as deliberações dos itens 9.1 e 9.2, do Acórdão 1047/2021-TCU-Plenário , sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 047.230/2020-7 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Energia Elétrica; Empresa de Pesquisa Energética; Ministério da Economia (extinto); Ministério de Minas e Energia. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudEletrica). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência desta deliberação ao Ministério de Minas e Energia e à Agência Nacional de Energia Elétrica; 1.6.2. encerrar o presente processo de monitoramento, com fundamento no art. 169, inciso III, do RI/TCU;